Tribunal: TJES
Processo: 5001648-81.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001648-81.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS ELIAS DE FREITAS
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001648-81.2023.8.08.0047

RECORRENTE: MARCOS ELIAS DE FREITAS

RECORRIDO: OI S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ALCENIR JOSE DEMO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. RECALCITRÂNCIA NO CUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo exequente em face de sentença de primeiro grau que, em sede de embargos à execução (cumprimento de sentença), declarou a inexigibilidade das astreintes fixadas outrora por descumprimento de tutela antecipada que determinava a reativação de internet e linha telefônica.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se restou configurada a recalcitrância da concessionária executada em cumprir a tutela antecipada, tornando exigível a cobrança da multa cominatória (astreintes).

III. Razões de decidir

A justificativa da executada, de que não pôde cumprir a ordem judicial por ausência de manifestação do exequente quanto à tecnologia desejada (sistema WLL ou portabilidade), não prospera. Os autos demonstram que o requerente informou expressamente o seu interesse em manter o plano vigente independentemente da forma de fornecimento, informação que foi ignorada pela prestadora.

O desatendimento à ordem judicial e o transcurso do tempo, que culminaram na necessidade do próprio consumidor realizar a portabilidade para outra operadora, evidenciam a recalcitrância da empresa, cabendo, portanto, a execução das astreintes limitadas ao teto fixado pelo juízo (R$ 3.000,00).

Em razão da natureza de multa processual, e não de verba indenizatória, o valor fixo das astreintes executadas não se submete à incidência de correção monetária e juros moratórios.

IV. Dispositivo e tese

Recurso inominado provido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de cumprimento de ordem judicial de antecipação de tutela, após a expressa manifestação do consumidor sobre as condições de execução do serviço, configura recalcitrância da concessionária, tornando exigível a multa cominatória (astreintes). 2. As astreintes, por possuírem natureza jurídica de multa processual e não indenizatória, não se sujeitam à incidência de juros moratórios e correção monetária quando fixadas em valor teto."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98; Lei nº 9.099/1995, art. 40;

Resolução TJES nº 028/2015, art. 13, § 5º.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O exequente
MARCOS ELIAS DE FREITAS
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta em face de
OI S/A
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de execução para DECLARAR as astreintes inexigíveis. Ainda, DETERMINO que a parte executada pague o valor correspondente à atualização monetária e incidência de juros devidas em sua condenação, conforme determinado em sentença (Id. 34257859)”
.

Em sede recursal (ID 18386223), o recorrente alega que as astreintes são devidas, considerando que a requerida não diligenciou para cumprir a tutela antecipada.

A executada apresentou contrarrazões (ID 18386230).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo exequente.

No mérito, ouso divergir do magistrado de origem.

Observo dos autos que a r. sentença de ID 9146606 tornou definitiva a tutela antecipada deferida no ID 9146586, que determinou a reativação da internet e da linha telefônica da parte autora nº (27) 3761-1242, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitando-se esta multa ao máximo de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Após a interposição de RI, a sentença foi confirmada na íntegra pela decisão de ID 12442897, quando então se iniciou o cumprimento de sentença.

A executada alega que o exequente não informou as opções para dar cumprimento à tutela antecipada, vez que na petição de ID 9146592 solicitou a intimação do autor para informar se tinha interesse na substituição do sistema implementado pelo WLL - Wireless Local Loop ou portabilidade para outra operadora. Ocorre que, por meio da petição de ID 9146601 o requerente se manifestou informando que não tinha interesse em mudar a operadora, mas sim manter seu plano vigente independentemente da forma como seria fornecido o serviço, no entanto, ao que parece, a executada ignorou tal informação e seguiu sem o cumprimento da obrigação.

Entendo, assim, que houve recalcitrância da requerida em cumprir a obrigação, tanto que diante do tempo passado o exequente acabou optando por realizar a portabilidade da linha na petição de cumprimento de sentença, ID 18386216. Assim, cabível a execução das astreintes.

Pequeno reparo faço, no caso, considerando que o valor das astreintes é fixo, ou seja, não se submetem a correção monetária e juros moratórios, face a natureza de multa processual, não se constituindo de verba indenizatória.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença de ID 18386222, permitindo ao exequente a execução das astreintes, no valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais). Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de março de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)